Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DÍVIDA RECONHECIDA. POR MEIO DE DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA (CPC, artigo 1.013, § 3o, II). OBRIGAÇÃO DE PAGAR. APLICAÇÃO DO ART. 4o DO DECRETO No 20.910/32. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança proposta por servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação em desfavor do Distrito Federal, objetivando receber diferença de proventos, reconhecida administrativamente, cuja sentença julgou improcedente o pedido, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos.
2. A requerente apresentou recurso inominado tempestivo e com preparo regular (ID n° 47787829). As contrarrazões foram apresentadas (ID n° 4787832).
3. A parte autora, em suas razões, sustenta que, havendo o reconhecimento da dívida e a Administração não promovendo qualquer ato no intento de saudá-la, permanece suspenso o prazo prescricional. O art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, prevê que a prescrição não tem curso durante a demora que as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou pagamento da dívida e que o termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação do direito. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.
4. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto no 20.910/32), mas de fato o prazo prescricional deve ficar suspenso durante o procedimento administrativo para o estudo ou apuração da dívida, bem como durante a demora no pagamento da dívida reconhecida.
5. Ademais, conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”.
6. No caso concreto, em que pese a parte autora não ter juntado no presente feito cópia integral do processo administrativo, a fim viabilizar a conferência da data do protocolo do requerimento administrativo, perante a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e o início da suspensão do prazo prescricional, é inequívoco nos autos que o prazo continua suspenso (Decreto n.o 20.910/32, art. 4o), tendo em vista que a requerente anexou, ID n° 47787815, a declaração do GDF reconhecendo a dívida de exercícios encerrados, no valor total de R$ 37.636,17, datada em 27/12/2022.
7. O art. 4o do Decreto 20.910/32 fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora, o que não se verificou. Nesse sentido, já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo, acima assinalado (Resp. 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013).
8. Imprescindível, pois, afastar a prejudicial de prescrição acolhida pelo juízo a quo e reputar legítima a cobrança do montante referente a despesas de exercícios encerrados.
9. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar arguida e anular a r. sentença originária. No mérito, julgo procedente o pedido (art. 487, I, do CPC) para condenar o Distrito Federal a pagar à requerente o valor de R$ 37.636,17 (trinta e sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a título de débito reconhecido administrativamente, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir de 27/12/2022 (ID no 47787815 – data do reconhecimento do valor em débito), e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o - F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (RE 870947 - Tema 810).
11. Sem custas e sem honorários.
12. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.